Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-54.2020.8.14.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001081-54.2020.8.14.0054

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAYKY MENDES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 129, §9°, DO CP – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONSOANTE O ARTIGO 319, DO CPP, PARA QUE SEJA DECRETADA A MEDIDA EXTREMA – Improcedência.
Não há razoes para decretar a prisão preventiva e cassar a decisão interlocutória ora impugnada, a menos que outro fato não noticiado aos autos, tenha ocorrido, pois filio-me ao entendimento que não se vislumbram fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis,
pois a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorrido quase três anos entre a data da concessão da liberdade provisória e a data atual. Ademais, a decisão encontra-se totalmente fundamentada.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que revogou a prisão preventiva de Mayky Mendes Santana e concedeu a liberdade, observando os artigos 327 e 328, do CPP, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas pelo artigo 319, do mesmo Código.

Inconformado, o Representante do Ministério Público de 1ª Grau, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a reforma da interlocutória que concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares ao ora recorrido Mayky Mendes Santana. Ressaltou a necessidade da medida extrema, já que a eventual manutenção da liberdade do indiciado colocaria em risco ordem pública da sociedade em geral, além de alegar que a prisão preventiva, na espécie, é adequada, necessária e razoável, aliado ao extenso currículo criminal, com delito de várias espécies, destacando-se quatro procedimentos envolvendo violência doméstica.

Por esses motivos, pleiteia a revogação da liberdade provisória concedida ao recorrido, para que seja mantido preso preventivamente, devendo ser expedido o competente mandado de prisão.

Mayky Mendes Santana, através de advogado constituído, pleiteia em sede de contrarrazões recursais, o improvimento do presente, aduzindo que a pena máxima do crime ora em questão não ultrapassa 04 (quatro) anos, sendo a prisão cautelar mais gravosa que uma eventual condenação

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento, pois entende demonstrada a necessidade da custódia cautelar do recorrido, pois entende que caso permaneça em liberdade, poderá voltar a ofender a integridade física da vítima.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta dos autos, que no dia 02 de agosto de 2020, o ora recorrido, aproveitando-se das relações domésticas e familiares, praticou o crime disposto no artigo 129, §9°, do CP, ofendendo a integridade física da vítima Carolaine Santos Silva.

Que após a prisão preventiva ter sido decretada, em decisão de ID n° 12348468, a mesma foi revogada, sendo concedida a liberdade provisória, com imposições de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP:

“que o agressor mantenha uma distância mínima de 100 (cem) metros da ofendida, e de seus familiares, e de eventuais testemunhas das condutas narradas; que o agressor se abstenha de manter contato com a vítima, seus familiares, e as testemunhas por qualquer meio de comunicação; e que o agressor se abstenha de frequentar lugares frequentados pela vítima, como as imediações de sua residência.”.

Da decisão ora guerreada, consta que:

“O dd Ministério Público tipificou a conduta do denunciado ao art. 129, §9°, do Código Penal, cuja pena máxima é de três anos.

A pena máxima cominada ao delito não supera os quatro anos de reclusão, vedando-se a decretação da preventiva conforme sugere o art. 313, I, do CPP, a contrário senso. É de se lembrar, todavia, que a prisão preventiva foi decretada também com fundamento no artigo 20 da Lei 11.343/06, corroborado pelo art. 313, III, do CPP, admitindo-se a decretação para fins de proteção do gênero feminino, conforme apontado na decisão de fls. 18, dos autos de prisão em flagrante anexo.

Passado algum tempo do comportamento tido como delituoso, é de se crer que a situação que motivou a conduta tenha arrefecido, não sendo mais necessária a manutenção da prisão do acusado. Portanto, entendo que não subsistem mais razões para a sua manutenção, pelo que deve ser revogada na forma do artigo 316, do CPP.”

Consta ainda que, diante da revogação da prisão preventiva, concedeu a liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Dessa forma, entendo não haver razoes para decretar a prisão preventiva e cassar a decisão interlocutória ora impugnada, a menos que outro fato não noticiado aos autos, tenha ocorrido, pois filio-me ao entendimento que não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis,
pois a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorrido quase três anos entre a data da concessão da liberdade provisória e a data atual.

Ademais, a decisão encontra-se totalmente fundamentada. Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPROVIMENTO. Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis
, pois a
gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorridos quase dois anos entre a data da revogação da prisão e a data atual, bem como pela inexistência de qualquer fato novo que justifique a decretação da prisão preventiva dos réus. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (NÚMERO DO PROCESSO: 0006723-34.2020.8.14.0401; RECURSO EM SENTIDO ESTTRITO; RELATOR: VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA; DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 04/09/2023